Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700066-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (devedor) em face da decisão de Id. Num. 6775638, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença, processo no 0001308-05, que determinou a realização de perícia, atribuindo o ônus ao Distrito Federal, rejeitou o pedido de compensação do débito com reajustes de 30% concedidos pelo Decreto n.o 12.728/90 e posteriores, bem como determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E. Sustenta o agravante/devedor que “a determinação de prova pericial não se sustenta, pois em milhares de outros casos idênticos ao presente, o Eg. TJDFT tem entendido ser suficiente a elaboração da conta pelo próprio Exequente, uma vez que se trata de meros cálculos aritméticos, não havendo, portanto, maior complexidade a exigir o trabalho de expert”. Assevera que o ônus do adiantamento da remuneração da perícia é de quem a solicitou, consoante disposto no art. 95, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Discorre que “o direito de o Distrito Federal compensar o valor equivalente ao reajuste pleiteado com aqueles já concedidos é decorrência da própria lei (...) que fundamentou o deferimento da pretensão deduzida”. Defende: Com efeito, se a Administração concedeu posteriormente um reajuste específico para determinada carreira (que constitui aumento real de remuneração), ela já cumpriu com a sua obrigação anterior de conceder reajuste ou pelo menos parte desta obrigação (dependendo do montante do reajuste que foi concedido). Determinar nova concessão sem permitir a compensação é conceder o reajuste duas vezes. (...) O Agravante pugna, exatamente, que a prestação jurisdicional seja entregue, com o devido sopesamento entre o quanto alegado e demonstrado, em face da realidade: o regime da Lei 38/89 prevê expressamente a compensação – pelo que este efeito está implícito na própria pretensão deduzida; além disso os Recorridos receberam reajustes que absorvem as diferenças e novo pagamento configura bis in eadem, em inaceitável violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Por fim, cabe deixar assentado que, ao contrário do que foi defendido na decisão recorrida, a previsão acerca da alegação de possibilidade de compensação em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, pela Fazenda Pública, passou a ter amparo no artigo 535, VI do Código de Processo Civil: (...). Argumenta que o IPCA-E não seria aplicável como índice de correção monetária, mas a TR. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o perigo de dano irreparável ao Erário. No mérito, postula a reforma da “decisão agravada de modo a ser determinada, de forma expressa, a compensação do débito com os reajustes gerais e específicos concedidos posteriormente e a aplicação da taxa referencial - TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei 11.960/2009”. Sem preparo, em face da isenção legal. Suspendi os efeitos da decisão agravada (Id Num. 6838723). Sem contrarrazões (Id Num. 7256226). A parte agravada informa o julgamento do RE 870.947/SE e postula a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões (Id Num. 13113563). É o relatório. Certifique a Secretaria da Turma o resultado do julgamento do RE 870.947/SE. INTIME-SE o agravante/devedor para se manifestar. Após, à parte agravada/credora para apresentação de contrarrazões. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 19:19:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator